Tribunal: TJSP
Processo: 1500163-06.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Desclassificação – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão extrajudicial que se coaduna com as demais provas colhidas - Depoimento policial firme e de acordo com as evidências materiais colhidas - Pena e Regime bem aplicados e não questionados –- Recurso desprovido.